Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-58.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001422-58.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ROMAO DA SILVA - CPF: 409.235.684-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001422-58.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º 1001422-58.2023.8.11.9005

Agravante:

José Romão da Silva

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município
de Barra do Bugres
-MT.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PARA FORNECIMENTO
DE FRALDAS GERIÁTRICAS
–
EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL – PORTARIA-MS 111/2016 – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRIVAÇÃO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL
–
DECISÃO MANTIDA
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Apesar de o agravante auferir uma renda mínima, é possível a aquisição das fraldas geriátricas pleiteadas, em virtude dos efeitos da Portaria-MS n.º 111/2016, que, a seu turno, estabelece um desconto de 90% (noventa por cento) do valor do produto, representado um custo quase irrisório para a parte agravante arcar.

Ademais, não restou demonstrado que o agravante está privado de usufruir o referido benefício governamental.

Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resulta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu, àquele, o almejado efeito suspensivo. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o almejado efeito ativo. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001422-58.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001422-58.2023.8.11.9005

Agravante:

José Romão da Silva

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município
de Barra do Bugres
-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
José Romão da Silva

Ação:
de Obrigação de Fazer Com pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais -MT.

Decisão agravada – Processo nº 1064223-56.2023.8.11.0001
(Id.
133898651
): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela responsabilidade dos agravados para
fornecerem 150 (cento e cinquenta)
fraldas geriátricas, tamanho g, por mês.

Decisão - Liminar (
Id.

193630653

)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso e do
Município
de Barra do Bugres
-MT.

(Ids.
200033151
e

199830691

):

pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Informação enviada ao Juízo de origem. (Id.
194296180
).

Parecer Ministério Público (Id.

204974180
):
manifestou pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno de
José Romão da Silva

(Id.
201525184
): pugna pela reforma da decisão interlocutória Id.
193630653
, a fim de que sejam fornecidas 150 (cento e cinquenta)
fraldas geriátricas, tamanho g, por mês ao agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001422-58.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º 1001422-58.2023.8.11.9005

Agravante:

José Romão da Silva

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município
de Barra do Bugres
-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Romão da Silva
em face de decisão interlocutória proferida nos autos nº 1064223-56.2023.8.11.0001, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, com objetivo de compelir os agravados a fornecerem 150 (cento e cinquenta)
fraldas geriátricas, tamanho g, por mês.

O
agravante
interpôs
agravo inter
no, em que reitera as razões postas no Agravo de Instrumento, pretendendo a retratação da decisão que indeferiu o pedido em sede de liminar.

De início, consigne-se que é cabível no presente caso o julgamento conjunto de ambos os recursos, considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma daquela que é objeto do agravo de instrumento, e contra eles já foi oportunizada a manifestação dos agravados, preservando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O agravante sustenta que sofreu acidente vascular cerebral com sequelas, que vem evoluindo para um quadro demencial (CID: I69.4) e, em razão disso, necessita fazer uso contínuo de fraldas geriátricas.

Defende não possuir condições financeiras para custear o insumo sem prejudicar o seu próprio sustento.

Disse que ao requerer as fraldas geriátricas na instância primeira, o pedido foi indeferido, calcado em parecer do
Núcleo de Apoio Técnico, NAT
, que
assinalou que o insumo possui registro na ANVISA, mas por ser considerado produto de higiene pessoal não é assegurado pelo Sistema de Saúde.

Sustentou que a decisão combatida, ao acatar integralmente o parecer do
Núcleo de Apoio Técnico,
desconsidera as prescrições feitas pelo médico do paciente e coloca o mencionado parecer em posição técnica privilegiada em relação ao relatório do médico especialista que trata do caso concreto.

Por essas razões, pugnou pela concessão de liminar da tutela antecipada para o fim de determinar aos agravados o imediato fornecimento das
fraldas geriátricas.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se no laudo médico emitido pelo Dr. Carlos Leonardo A. R. Cruz – CRM MT: 6560, que o agravante tem sequelas decorrentes do Acidente Vascular Cerebral sofrido, com evolução para quadro demencial, CID: I 69.

Ocorre que o conjunto probatório inicial indica que, apesar de o agravante auferir uma renda mínima, é possível a aquisição das fraldas geriátricas pleiteadas, em virtude dos efeitos da Portaria-MS n.º 111/2016, que, a seu turno, estabelece um desconto de 90% (noventa por cento) do valor do produto, representado um custo quase irrisório para a parte agravante arcar.

Ademais, não restou demonstrado que o agravante está privado de usufruir o referido benefício governamental.

Nesse sentido é o entendimento dessa Turma Recursal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE NEGOU O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS – EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL – PORTARIA-MS 111/2016 – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRIVAÇÃO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL – CORRETO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se os elementos apresentados nos autos do instrumento não são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada pretendida. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Primeira Turma Recursal Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000552-13.2023.8.11.9005. Agravante: MARIA DE LOURDES LACERDA. Agravado: MUNICIPIO DE JUINA. ESTADO DE MATO GROSSO(TJ-MT - AI: 10005521320238119005, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2023).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS
– LIMINAR DEFERIDA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.2. Além disso, no presente caso não ficou caracterizada a alta complexidade ou o alto custo do insumo pleiteado, não havendo que se falar, portanto, na necessidade de direcionamento da obrigação de acordo com a repartição de competência do SUS.3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000891-69.2023.8.11.9005, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Por estas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, ratificando a liminar proferida,
restando
PREJUDICADA

a análise do Agravo Interno
, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024